Tribunal: TJMT
Processo: 1039528-54.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039528-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA ALVES NOVAES - CPF: 626.852.791-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039528-54.2019.8.11.0041

APELANTE: CREUZA ALVES NOVAES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELADA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – VISITA DOS PREPOSTOS DA SEGURADORA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passivo de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado é intimado para efetuar o preparo em dobro, cumpre essa determinação e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 1.687,50 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (07/07/2019). Em razão da sucumbência recíproca, foram condenadas ambas as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e aos honorários de R$ 700,00, porém suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante insurge-se inicialmente contra os danos morais afastados na sentença, uma vez que a seguradora teria se recusado a receber o pedido na via administrativa, o que fere seus direitos e autoriza a indenização.

Diz que “
a ofensa ao direito da personalidade do indivíduo estão devidamente constatadas, ao passo que a deixar de cumprir o que, de forma expressa, a legislação estabelece, resta caracterizado que de fato houve ofensa a personalidade do indivíduo, ao passo que a recusa da Seguradora/apelada é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora/apelante, a justificar a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais”.

Aduz ainda que a apelada
tentou dificultar o pagamento da quantia, o que configura conduta antijurídica, com a finalidade de causar prejuízo. Alega
que durante o procedimento administrativo deixou de cumprir o determinado pela lei, tendo negado precocemente e sem justificativa o seu requerimento, vindo a se manifestar só judicialmente, o que configuraria litigância de má-fé.

Por outro lado, pugna por repreensão “futura” da conduta praticada pela ré, que realiza incursões na residência de outros segurados nas mesmas condições da autora após o protocolo da inicial e judicialização da lide, e que a ré se comunique com ela somente pelo processo judicial.

Sustenta que os honorários fixados na sentença são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 1.500,00.

Ao final, pede que seja excluída a sucumbência recíproca, bem como a compensação de honorários advocatícios, conforme art. 85, §14, do CPC.

Contrarrazões no id. 44431584.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante recorre inicialmente dos danos morais afastados na sentença, pois a seguradora teria se recusado a receber o pedido administrativo, o que fere seus direitos e autoriza a indenização pleiteada.

No entanto, a situação arguida é insuficiente para configurar o dano moral, que precisa ser comprovado.

As situações apontadas pela apelante isoladamente não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano, e, aliás, não a impossibilitaram de ingressar em juízo, tendo inclusive obtido êxito
. Impõe-
se, dessa maneira, a manutenção da sentença que excluiu os danos morais.

Por outro lado, aponta que essa conduta caracteriza l
itigância de má-fé da apelada, cujo
propósito seria
não pagar o prêmio devido e embolsar tais valores.

Conforme se extrai da lide, a apelante foi vencedora na Ação de Cobrança.

Os motivos para a condenação da apelada por litigância de má-fé neste momento não se revelam plausíveis, pois, como já dito, a recusa administrativa, ou falta de comunicação naquele procedimento, não a impediram de buscar a Justiça, para o que se exige apenas o protocolo do requerimento. Logo, é descabida a arguição de litigância de má-fé.

Além disso, pugna por repreensão futura da apelada pelas incursões realizadas à residência dos segurados, a fim de que seus prepostos se abstenham de fazê-lo.

Primeiro, essa situação não ficou comprovada nos autos; segundo, não é atribuição do Judiciário, nesta via, tomar qualquer tipo de atitude para repreender a alegada conduta. Portanto a pretensão é totalmente despropositada, e nem sequer o fato se concretizou com a apelante.

Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram a autora, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Isso corrobora a conclusão de que os pedidos são improcedentes.

Importante mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Contudo, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para a apelante auferir maior ganho econômico. Porém, no presente caso falta interesse recursal à apelante.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até porque obteve a procedência do pedido principal.

Tendo em vista que a apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso
. - APELO NÃO CONHECIDO
. (AC nº. 70074569682, 5ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC nº. 10351140023794001 MG, 9ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017,
sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap nº. 110119/2016, 1ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017, sem grifos no original).

Posto isso, essa tese é manifestamente descabida e está sendo empregada pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5º, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários de seu advogado.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED nº. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

Contudo, intimado a efetuar o preparo em dobro (id. 44934497), cumpriu essa determinação e apresentou as respectivas guias (id. 46053955).

Posto isso, passo a analisar o pedido de majoração da verba honorária.

Consoante o artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sua fixação em R$ 700,00 está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista de todo o exposto, concluo que R$1.000,00 se revelam mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por fim, quanto ao
afastamento da sucumbência recíproca e compensação de honorários advocatícios,
o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007, contudo foi indeferida a condenação da ré em danos morais. Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, Nº 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que os honorários devem ser em R$ 1.000,00, como acima mencionado, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento (art. 93, §3º, do CPC).

Ademais, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir a quantia por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento apenas para majorar a verba honorária a R$ 1.000,00 para cada parte, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e que
é vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020